Tribunal: CARF
Processo: 13019.000057/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESAS NECESSÁRIAS À GERAÇÃO DE RENDA DECORRENTE DE TRABALHO NÃO ASSALARIADO (AUTÔNOMO). LIMITE. TOTAL DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DA ATIVIDADE NÃO ASSALARIADA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Nos termos do art. 76, caput e § 1o do Decreto 3.000|1999, é proibida a dedução de valor superior ao rendimento, percebido no exercício, a título de despesa necessária à atividade econômica sem vínculo empregatício, pela sistemática do livro caixa.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13019.000057/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.269 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
LUCIANO BAZI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESAS NECESSÁRIAS À GERAÇÃO DE RENDA
DECORRENTE DE TRABALHO NÃO ASSALARIADO (“AUTÔNOMO”).
LIMITE. TOTAL DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DA
ATIVIDADE
NÃO
ASSALARIADA.
MANUTENÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
Nos termos do art. 76, caput e § 1o do Decreto 3.000|1999, é proibida a
dedução de valor superior ao rendimento, percebido no exercício, a título de
despesa necessária à atividade econômica sem vínculo empregatício, pela
sistemática do livro caixa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago
Buschinelli
Sorrentino,
Honorio
Albuquerque
de
Brito
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13019.000057/2010-31
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.269 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13019.000057/2010-31

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do lançamento
Trata o presente processo de impugnação a notificação de lançamento de fls. 07 a 11, na
qual é exigido imposto de renda pessoa física-suplementar no valor de R$1.315,71,
acrescido de multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2008, em
decorrência de dedução indevida de despesas de livro caixa.
Da impugnação
Discordando da notificação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 03 a 05.
Os artigos de Lei citados na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, são muito
amplos, não sendo específicos quanto ao caso em foco, pois em nenhuma vez, os
citados Artigos de Lei mencionam que as despesas lançadas no Livro Caixa não podem
ser maiores do que as receitas lançadas naquele quadro.
Trabalhou para a Prefeitura de Campestre da Serra, porém, todos os trabalhos foram
feitos em seu consultório, prática comum entre os profissionais da área, que fecham
contratos de trabalho com várias empresas, sendo que, todo o trabalho é realizado no
próprio consultório, gerando despesas comuns como água, luz, fone condomínio,
aluguel, funcionários, etc.
Os valores que foram lançados como despesas do livro caixa são efetivamente as
despesas ocorridas no consultório do profissional.
Da revisão de ofício
Conforme art. 6o-A, da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com a
redação dada pelo art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de agosto de 2010,
os autos foram encaminhados à Delegacia de Origem para observância destes
dispositivos.
Foi proferido o Despacho Decisório de fls. 37 a 40, no qual foi mantido o lançamento.
O contribuinte cientificado do Despacho Decisório, AR de fl. 48, apresentou a
manifestação de fls. 49 a 50, trazendo os seguintes argumentos:
1. Trabalhou para algumas empresas e pessoas físicas sem vínculo empregatício, porém,
esses trabalhos foram feitos em seu consultório, prática comum entre os profissionais da
área, que fecham contratos de trabalho com várias empresas, sendo que, todo o trabalho
é realizado no próprio consultório, gerando as despesas comuns de água, luz, fone,
condomínio, aluguel, funcionários e etc..., gerando neste ano calendário um valor de
despesas maior do que as próprias receitas, fato que não é impossível de ocorrer.
2. O Artigo 75 do Regulamento do Imposto de Renda é claro em sua redação quando
diz que "o contribuinte que receber rendimentos do trabalho não assalariado... poderão
deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade". Os valores que
foram lançados como despesas do livro caixa são efetivamente as despesas ocorridas.
3. O Art. 110, em seu Parágrafo Segundo, também enfatiza as deduções como legais,
"as deduções a que se refere o Art. 75 aplicam-se somente a rendimentos do trabalho
não assalariado...". Fica evidente de que o programa da Receita Federal está
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.269 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13019.000057/2010-31

despreparado para este caso, que não e incomum, visto que, vários profissionais,
principalmente da área médica, prestam serviços em seus consultórios médicos, e os
trabalhos são executados nas dependências deste ocorrendo além das receitas, as
despesas comuns ao funcionamento do mesmo.
A pretensão do impugnante de ver deduzidas da base de cálculo do imposto de renda as
despesas escrituradas em livro caixa por valor superior aos dos rendimentos recebidos
do trabalho não assalariado não tem amparo legal.
Os artigos 75 e 76 do Decreto 3.000, de março de 1999, Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999 assim estabelem:
“Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não – assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei 9.250, artigo 4o, inciso I):
I – a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II – os emolumentos pagos a terceiros;
III – as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei 8.134, de 1990, art.6o § 1o,
e Lei 9.250, de 1995, art.34):
I – a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II – a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III – em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos
meses seguintes até dezembro (Lei 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o - O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o - O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o - O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.”
Da leitura do referido texto legal deduz-se quatro requisitos cumulativos para a
dedutibilidade das despesas:
a) devem ser incorridas no exercício de atividade não assalariada;
b) devem ser necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora;
c) devem estar escrituradas em livro-caixa;
d) devem ser comprovadas mediante documentação idônea.
Ressalta-se que as despesas de custeio escrituradas em livro-caixa podem ser deduzidas
independentemente de as receitas serem oriundas de serviços prestados como autônomo
a pessoa física ou jurídica, mas se restringem às oriundas de trabalho não assalariado.
Portanto, uma vez que a legislação contempla apenas a dedução das despesas relativas
ao exercício do trabalho não assalariado, correta a glosa efetuada no lançamento.
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação.

Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.269 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13019.000057/2010-31

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
Somente são dedutíveis as despesas de livro caixa quando presentes os requisitos de
dedutibilidade e relacionadas somente a rendimentos sem vínculo de trabalho
assalariado prestados a pessoas físicas ou jurídicas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/12/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 27/12/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
a dedução de despesas no livro caixa não foi superior aos rendimentos de
trabalho sem vínculo empregatício;
b)
as despesas escrituradas no livro caixa são necessárias e inerentes à
atividade profissional exercida, sendo portanto dedutíveis.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se é possível deduzir valor superior ao rendimento, a título de despesa necessária à
atividade econômica sem vínculo empregatício, pela sistemática do livro caixa.
Afirma o recorrente (fls. 03):

Os artigos de Lei citados na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, são muito amplos, não
sendo específicos quanto ao caso em foco, pois em nenhuma vez, os citados artigos de Lei
mencionam que as despesas lançadas no Livro Caixa não podem ser maiores do que as receitas
lançadas naquele quadro;

Porém, a vedação legal encontra-se no texto do art. 76, caput e § 1o do Decreto
3.000|1990:

Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes até
dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).

§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será transposto
para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.269 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13019.000057/2010-31

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 72
DF CARF MF
Original